Tribunal: TJES
Processo: 5011390-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011390-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: VALCIR DOMINGOS DE CARVALHO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011390-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: VALCIR DOMINGOS DE CARVALHO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DEVOLUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória de contrato c/c indenização, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do Agravado. O Agravante alega: (i) nulidade da decisão por falta de fundamentação; (ii) regularidade da contratação digital; (iii) culpa de terceiro ou do consumidor; e (iv) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu a tutela de urgência é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da suspensão dos descontos, notadamente diante da alegação de fraude na contratação e da comprovação de devolução do valor principal pelo consumidor.

III. Razões de decidir 3. A decisão agravada, embora sucinta, delineou os motivos de seu convencimento ao identificar o fumus boni iuris na alegação de fraude e o periculum in mora nos descontos em verba alimentar, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. A probabilidade do direito (art. 300, CPC), em sede de cognição sumária, resta evidenciada pela conduta do Agravado que, ao alegar ter sido vítima de fraude (contratação de novo empréstimo sob pretexto de portabilidade), demonstrou ter devolvido à instituição financeira o valor integral creditado em sua conta. 5. A efetiva devolução do montante principal, comprovada nos autos de origem, esvazia o lastro da cobrança, tornando a manutenção dos descontos indevida até a dilação probatória exauriente sobre a validade do negócio jurídico. 6. O perigo de dano ( periculum in mora) é evidente, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), indispensável à subsistência do Agravado. 7. A medida é reversível, podendo os descontos ser restabelecidos caso a ação seja julgada improcedente, o que não ocorre no sentido inverso, dado o caráter alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a decisão que, de forma sucinta, indica os elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência. 2. Em ações anulatórias de contrato bancário fundadas em alegação de fraude, a demonstração, em cognição sumária, da devolução do valor principal creditado pelo consumidor à instituição financeira configura probabilidade do direito suficiente para o deferimento da tutela de urgência de suspensão dos descontos. 3. O perigo de dano que autoriza a suspensão de descontos em benefícios previdenciários é evidente, dada a natureza alimentar da verba e o risco à subsistência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011390-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: VALCIR DOMINGOS DE CARVALHO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento que visa reformar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do Agravado, originados de contrato que este alega ser fraudulento.

1. Preliminar: Nulidade da Decisão

Inicialmente, o Agravante suscita a nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação.

A tese não prospera. A decisão agravada, embora sucinta, delineou claramente os motivos de seu convencimento, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

O Juízo
a quo
identificou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, apontando o
fumus boni iuris
na alegação de fraude (contratação de novo empréstimo sob o pretexto de portabilidade) e, principalmente, o
periculum in mora
decorrente dos descontos em verba de natureza alimentar.

Crucialmente, a decisão se amparou em elementos de prova que, segundo o magistrado, indicavam a devolução do valor principal pelo consumidor após a descoberta do suposto ilícito (conforme menção na decisão liminar ID 14989549, que cita os IDs 69889542 e 69889540 do processo de origem).

A fundamentação, portanto, existe e é suficiente para o propósito de uma decisão liminar, afastando-se a alegação de nulidade.

Rejeito a preliminar.

2. Mérito: Requisitos da Tutela de Urgência

No mérito, o Agravante agrupa suas teses na defesa da regularidade da contratação e na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O cerne da defesa da instituição financeira reside na validade da contratação digital (ID 14947090), que incluiu biometria facial (
selfie
) e assinatura eletrônica, e na alegação de que eventual fraude teria sido praticada por terceiro, eximindo o banco de responsabilidade.

Contudo, para o deslinde da tutela de urgência, a análise se restringe à probabilidade do direito e ao risco de dano, e não ao exaurimento da validade ou nulidade do contrato, matéria que demanda ampla dilação probatória.

Neste exame sumário, a versão do Agravado (consumidor) se mostra verossímil. Ele narra ter sido vítima de um golpe, acreditando estar realizando uma portabilidade de dívida, quando, na verdade, estava firmando novo contrato com o Agravante.

O ponto nevrálgico que sustenta a decisão agravada, e que foi corretamente identificado na análise liminar (ID 14989549), é a conduta do Agravado
após
perceber a suposta fraude. Segundo consta dos autos de origem (mencionado no ID 14989549), o Agravado, orientado inclusive pelo PROCON/ES, teria providenciado a devolução integral do valor creditado em sua conta (R$ 21.169,47), conforme comprovante de TED (citado como ID 69889542 na origem).

Embora o Agravante alegue em sua minuta (ID 14947087) que "não identificou a correta devolução dos valores", essa negativa genérica não se sobrepõe, em sede de cognição sumária, aos indícios documentais que fundamentaram a decisão de piso.

Se o valor principal foi efetivamente devolvido à instituição financeira, a manutenção dos descontos mensais no benefício previdenciário do Agravado carece de lastro, configurando o
fumus boni iuris
em favor do consumidor.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações análogas, a efetiva devolução do numerário descaracteriza a mora ou inadimplemento por parte do consumidor, afastando a legitimidade da cobrança que enseja os descontos. Trata-se de medida de equilíbrio processual para evitar a indevida perpetuação de débitos com base em obrigação já extinta de fato e de direito.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – PEDIDO EM CONTESTAÇÃO – DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Ademais,
nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a devolução/compensação de valores recebidos pela parte autora decorrem logicamente da declaração de inexistência de relação contratual entre as partes pois reconhecida a fraude quando da contratação
. Assim, o abatimento/compensação é medida adequada para o retorno ao status a quo ante, não constituindo julgamento
extrapetita
. 4. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076051120228080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 17/07/2024)

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, tratando-se de descontos que impactam diretamente a subsistência do Agravado, cuja renda é de natureza alimentar.

Neste cenário, a discussão aprofundada sobre a regularidade formal da contratação digital ou a eventual culpa de terceiros não é suficiente para afastar a tutela de urgência, pois, tendo o consumidor devolvido o montante principal, a continuidade da cobrança se afigura indevida, ao menos até o julgamento final da lide.

A medida é reversível, podendo os descontos ser retomados caso a ação principal seja julgada improcedente, o que não ocorre no sentido inverso, dado o caráter alimentar da verba descontada.

Destarte, a decisão singular mostra-se prudente e equilibrada, estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo hígida a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.